Tribunal: TJMT
Processo: 1053738-26.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053738-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA CECILIA DE SOUZA - CPF: 068.866.331-12 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA INTERMEDIADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a requerida à restituição do valor de R$ 547,96, pago por produto adquirido em plataforma digital e não entregue, acrescido de correção monetária e juros. A autora sustenta que adquiriu uma geladeira/refrigerador da marca Electrolux por meio da plataforma da requerida, sem receber o produto nem obter reembolso. A requerida defende que atua apenas como intermediadora de pagamento e que a responsabilidade pela entrega seria exclusiva do vendedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital de intermediação de vendas responde objetivamente pela não entrega de produto adquirido em seu ambiente virtual; (ii) estabelecer se a não entrega do produto, sem restituição do valor pago, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que preveem responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

4.

A plataforma digital integra a cadeia de fornecimento ao disponibilizar ambiente virtual para intermediação da compra e processamento do pagamento, razão pela qual responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

5.

A ausência de comprovação da entrega do produto ou do reembolso do valor pago evidencia defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, que efetuou pagamento e não recebeu o produto adquirido, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza violação à dignidade do consumidor, ensejando reparação por dano moral.

7.

A fixação da indenização por dano moral em R$ 4.000,00 mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053738-26.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Benedita Cecilia de Souza

Recorrida(s):

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR a Reclamada a devolver ao Reclamante o valor de R$ 547,96 (quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), pago pelo produto não entregue. Sobre o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde o pagamento 14/01/2021.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
”

A Autora alega que realizou a compra de uma geladeira/refrigerador marca Eletrolux no valor de R$ 547,96 na plataforma da Requerida. Entretanto, o produto não foi entregue e não obteve o reembolso do valor pago.

A Requerida, por sua vez, sustenta que atua apenas como plataforma de intermediação/pagamento e que a responsabilidade pela entrega do produto é exclusiva do vendedor.

Pois bem. Diante da análise dos autos, verifico que não houve comprovação de entrega do produto, tampouco de reembolso a consumidora.

A situação, portanto, extrapola o mero dissabor da vida cotidiana, frustrando uma legítima expectativa de consumo, o que configura ofensa à dignidade da consumidora e enseja a reparação por dano moral.

Nesse contexto, restou plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC, sendo cabível a responsabilização objetiva dos fornecedores envolvidos na cadeia de consumo,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Desta forma, entendo que há responsabilidade objetiva da plataforma intermediadora de vendas pela não entrega do produto adquirido por meio do ambiente virtual.

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, o consumidor não recebeu o produto adquirido, acontecimento esse que causa transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justifica uma condenação desta natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Requerida a efetuar o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026